Tribunal: STF
Processo: Ext 641
Classe: Ext
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-03-19
Data de publicação: 1997-03-19

Ementa:
EMENTA: - EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA DE PENA.
Alegações do extraditando de que: a) - estando preso no
Brasil, por crime aqui praticado, somente pode ser expulso do país,
por deliberação do Presidente da República; b) - nem mesmo este pode
decretar a expulsão, porque o extraditando tem concubina brasileira.
Alegações repelidas.
1.      Nos termos da Súmula 1 do S.T.F., "é vedada a expulsão de
estrangeiro casado com brasileira, ou que tenha filho brasileiro
dependente da economia paterna."
2.      No caso, porém, não se trata de expulsão, mas, sim, de
extradição. E para esta se aplica a Súmula 421, segundo a qual "não
impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com
brasileira ou ter filho brasileiro".
3.      Além disso, o extraditando não provou sequer que tenha
mesmo concubina brasileira.
4.      No que concerne a estar sendo processado, ou já
condenado, no Brasil, por crime aqui praticado, afirmação também não
comprovada nos autos, se for verdadeira, ensejará, eventualmente, a
aplicação do art. 89 do Estatuto do Estrangeiro, que dispõe: "quando
o extraditando estiver sendo processado, ou tiver sido condenado, no
Brasil, por crime punível com pena privativa de liberdade, a
extradição será executada somente depois da conclusão do processo ou
do cumprimento da pena, ressalvado, entretanto, o disposto no artigo
 67."
5.      E o art. 67: "desde que conveniente ao interesse
nacional, a expulsão do estrangeiro poderá efetivar-se, ainda que
haja processo ou tenha ocorrido condenação."
6.      Estando preenchidos todos os requisitos dos artigos 80 e
seguintes da Lei nº 6.815, de 19.08.1980, modificada pela Lei nº
6.964, de 09.12.1981, não ocorrendo qualquer das exceções previstas
no art. 77, inclusive a prescrição da pretensão punitiva ou da
pretensão executória da pena, seja pela lei brasileira, seja pela
lei uruguaia, é de ser acolhido o pedido de extradição.
7.      Extradição deferida. Plenário. Votação unânime.